Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-91.2024.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001769-91.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ ANTONIO FAGUNDES - CPF: 543.268.269-91 (APELANTE), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO), JUAREZ JUNIOR FAGUNDES - CPF: 023.921.181-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JERONIMO DA SILVA - CPF: 026.684.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA ELI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 828.112.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ACKERMANN - CPF: 821.389.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN MARTINS DE MELO - CPF: 063.363.814-55 (VÍTIMA), MARIO JACKSON DOS SANTOS - CPF: 046.130.264-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
AMEAÇA. DESACATO
.
PRELIMINAR. PRETENDIDA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO PROFERIDO CONTRA POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM QUE AUTORIZA A PRISÃO.
MÉRITO
.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMAM O ESTADO DE EMBRIAGU
EZ
DOS APELANTES.

TESTE DE ALCOOLEMIA
REALIZADO
. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL.
PROVAS SUFICIENTES.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

PENA FIXADA DE FORMA ESCORREITA.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS
.
PARCIAL
ACOLHIMENTO
APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENÇÃO
.
VALOR FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL.
PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1º, I), ameaça (CP, art. 147) e desacato (CP, art. 331), fixando pena de 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 5 meses. Aplicada ainda a suspensão condicional da pena. A defesa alega nulidade do flagrante, ausência de provas, agressões por parte das vítimas e supostos excessos policiais.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i)
se é nulo o flagrante efetuado horas após os fatos na residência dos apelantes;

(
ii
)
se há provas suficientes da embriaguez ao volante;

(
iii
)
se restaram comprovadas as ameaças e o desacato às vítimas e policiais;

(
iv
)
se a dosimetria da pena e a indenização fixada comportam revisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão em flagrante é válida, especialmente pelo cometimento do crime de desacato no momento da abordagem, enquadrando-se no art. 302, I, do CPP.

Eventuais irregularidades no flagrante não contaminam a ação penal, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restaram comprovadas por prova testemunhal coerente e pelos testes de alcoolemia com índices superiores ao limite legal, além de vídeos e boletim de ocorrência. O tempo decorrido até a aferição não compromete a validade das provas.

5. O crime de ameaça ficou evidenciado pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas, corroborados por testemunha e vídeo anexado, evidenciando temor real causado pelas falas dos réus.

6. O crime de desacato se confirmou pelas palavras ofensivas dirigidas aos policiais no exercício da função, reconhecidas pelos próprios agentes, sem prova de eventual abuso de autoridade.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com penas-base no mínimo legal e correta aplicação do concurso formal e material. Não houve excesso a justificar reforma.

8. A indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, diante do abalo psicológico relatado pelas vítimas e da gravidade das ameaças
.

9. Deve ser reduzido par um salário-mínimo o valor fixado a título de dano moral quando se mostrar desproporcional.

IV. Dispositivo e tese:

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. É válida a prisão em flagrante quando o agente desacata autoridade no momento da abordagem, ainda que outros delitos tenham sido cometidos anteriormente.

2. É possível a condenação por embriaguez ao volante com base em prova testemunhal e teste de alcoolemia superior ao limite legal, mesmo que realizado horas após o fato.

3. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação pelos crimes de ameaça e desacato.

4.
Afigura-se cabível a fixação de indenização por
danos

morais
em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, podendo o valor ser reduzido com base na capacidade financeira do réu
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CP,
arts
. 147, 331, 69 e 77; CTB, art. 306, §

1º, I; CPP,
arts
. 302, I e 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.12.2020; TJMT, Enunciado nº 8 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUAREZ ANTÔNIO FAGUNDES

e

JUAREZ JUNIOR FAGUNDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
/MT, que o
s
condenou pela prática do
s
crime
s
previsto no artigo 306
,
§ 1º, I,
do Código de Trânsito Brasileiro
e dos
arts
. 147 e 331, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
em regime aberto
, e 10
(dez) dias-multa, à
razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
05
(
cinco
) meses.
Consignando ainda que no mesmo édito condenatório, o magistrado deixou de substituir a pena, porquanto, o delito foi cometido com violência e grave ameaça, contudo, aplicou a
suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos
, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas razões recursais, o
s
apelante
s

alega
m
: (i) nulidade do flagrante, sustentando que os apelantes foram presos em casa, horas após os fatos; (
ii
) insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o teste de alcoolemia foi realizado aproximadamente sete horas após os fatos e que não há testemunhas que comprovem as ameaças e o desacato; (
iii
) que Juarez Junior Fagundes foi agredido pelas vítimas, conforme laudo de corpo de delito; e (
iv
) que os policiais agiram com truculência, utilizando gás de pimenta e apreendendo indevidamente o celular de um dos apelantes
(id.
315600481
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação

(id.
315600486
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela rejeição da preliminar e
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
319754869
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (id. 286725851):

“[...]
FATO1-DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de março de 2024, por volta das 23h20min, em via pública, na rua
Piraputanga
, bairro solar, no município de Diamantino/MT, os denunciados
JUAREZ ANTÔNIO FAGUNDES
e
JUAREZ JÚNIOR FAGUNDES
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, conduziram veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

FATO 2 –DO CRIME DEAMEAÇA

Registra-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, os denunciados
JUAREZ ANTÔNIO FAGUNDES e

JUAREZ JÚNIOR

FAGUNDES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ameaçou, por meio de palavras ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, as vítimas Mario Jakson dos Santos e Edivan Martins de Melo
.

FATO3–DO CRIME DEDESACATO

Consigna-se ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, os denunciados

JUAREZ ANTÔNIO FAGUNDES

e

JUAREZ

JÚNIOR FAGUNDES

de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude

e reprovabilidade de suas condutas, desacataram funcionário público (Policial Militar) no exercício da função ou em razão dela.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se que, nas circunstâncias descritas, a guarnição policial foi

acionada

com a informação de que dois homens, conduzindo uma caminhonete modelo S10, de cor branca, estavam proferindo ameaças contra a vítima Mario e outras pessoas presentes.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima Mario, que relatou estar sentado em frente à sua residência com sua família, quando o denunciado

JUAREZ JÚNIOR,

conduzindo um caminhão de placa SPD9H90,

invadiu a calçada, danificando o lixeiro e a própria calçada. Após descer do veículo,
JUAREZ JÚNIOR,
apresentando sinais de embriaguez (mal conseguia parar em pé), afirmou que pagaria pelos danos. No entanto, logo depois, ele se alterou e tentou agredir a vítima Edivan com socos e chutes, até que foi empurrado.

Em seguida,
JUAREZ JÚNIOR

iniciou um tumulto com os presentes, empurrando

outras pessoas e proferindo ameaças, como: “Isso não vai ficar assim”, “Não vou mais pagar nada, amanhã volto aqui e vou tomar providências”.

Posteriormente, o denunciado

JUAREZ ANTÔNIO

chegou ao local dirigindo

uma caminhonete S10, também em visível estado de embriaguez, e passou a ameaçar as vítimas e os demais presentes, dizendo: “Isso não vai ficar desse jeito, amanhã volto aqui e vocês vão ver”, “Vocês mexeram com a pessoa errada, vou matar todo mundo que agrediu meu filho, vai morrer todo mundo”. Após essas ameaças, ele deixou o local em alta velocidade. Ressalta-se que a vítima Mario filmou parte dos fatos com seu celular, comprovando o relato(ID. 160904035 - Pág. 1).

Diante da situação, a guarnição se deslocou até a residência dos denunciados. Ao chegarem, notaram que ambos apresentavam sinais claros de embriaguez, exalando forte odor etílico, com a fala arrastada e dificuldades de se manterem em pé. Em determinado momento, os denunciados se exaltaram contra os policiais, desacatando-os com ofensas, como: “Bando de policiais de merda, não sabem nada, vocês não estão mexendo com qualquer um, isso não vai ficar assim, vou denunciar todos”.

Na oportunidade, foi dada voz de prisão aos denunciados, sendo realizado o teste do etilômetro. O resultado de
JUAREZ ANTÔNIO
foi de 0,46mg/L (ID. 168679103 – Pág. 2), enquanto o de
JUAREZ JÚNIOR
foi de 0,83mg/L (ID. 168679103 – Pág. 1).

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 160903907 - Págs. 1/2); Boletim de
Ocorrência nº 160903910(ID. 160903910 - Págs. 1/5);Vídeo do caminhão e do acusado (ID. 160904035 - Pág. 1);Teste de Alcoolemia (ID. 168679103 - Pág. 1/2);Termo de representação Criminal(ID. 168679104 - Pág. 1), (ID. 168679105 - Pág. 1), (ID. 168679107 - Pág. 1), bem como pelos termos de declaração constantes nos autos
.
[...]
”
(id.
315600382
)
– Destaque no original

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau condenou o
s
apelante
s
, na forma descrita da denúncia.

PRELIMINAR – Nulidade do flagrante

De proêmio
,
cumpre analisar
a preliminar de nulidade do flagrante suscitada pela defesa dos apelantes, para, posteriormente, adentrar ao exame do mérito recursal.

A defesa sustenta a nulidade do flagrante sob o argumento de que os apelantes foram presos em sua residência, horas após os fatos, quando já se preparavam para dormir, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais de flagrante delito.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, especialmente do depoimento do policial militar
Elias Jeronimo da Silva
, a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência envolvendo os apelantes, que teriam praticado os crimes de embriaguez ao volante e ameaça. Durante a abordagem, os apelantes desacataram os policiais, proferindo ofensas e resistindo à prisão, o que ensejou a prisão em flagrante pelo crime de desacato, este sim praticado no momento da abordagem policial.

Nesse contexto, a situação se amolda perfeitamente à hipótese prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, que considera em
flagrante delito quem está cometendo a infração penal. O crime de desacato foi praticado no momento da abordagem policial, caracterizando o flagrante próprio.

Ademais, ainda que se considerasse apenas os crimes de embriaguez ao volante e ameaça, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante não contaminam a ação penal subsequente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
eventual nulidade no auto de prisão em flagrante não afeta a instrução processual, por se
tratarem
de momentos distintos e independentes
”
.

Ressalte-se, ainda, que a prisão em flagrante foi devidamente comunicada à autoridade judiciária competente, que a homologou, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade do flagrante.

MÉRITO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas ao mínimo legal e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Do crime de embriaguez ao volante

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, a
materialidade
rest
ou
devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(id.
315599984
)
,
B
oletim de
O
corrência
(id.
315599985
),

Vídeo Gravado (id. 315600362),
depoimentos testemunhais e, principalmente, pelos testes de alcoolemia realizados
(id.
315600373
)
, que atestaram que os apelantes apresentavam concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite legal.

Em relação à
autoria
, constata-se que o
apelante
Juarez
Antônio
Fagundes
apresentou 0,46 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, enquanto o apelante
Juarez Junior Fagundes
apresentou 0,83 mg/L, ambos acima do limite de 0,3 mg/L estabelecido pelo artigo 306, §

1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A defesa argumenta que o teste de alcoolemia foi realizado aproximadamente sete horas após os fatos, o que comprometeria sua validade como prova da embriaguez no momento da condução dos veículos. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Primeiramente, cumpre destacar que o crime de embriaguez ao volante, na atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera condução de veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

No caso em apreço, além dos
mencionados
testes de alcoolemia, que atestaram concentração de álcool acima do limite legal, há nos autos robustos elementos probatórios que confirmam que os apelantes conduziram veículos automotores sob efeito de álcool.

As vítimas
Mario Jakson dos Santos
e
Edivan Martins de Melo
foram uníssonas em afirmar que os apelantes estavam visivelmente embriagados quando dos fatos.
Mario Jakson
relatou que Juarez Junior "quase não fica em pé de tão bêbado" e que "não falava coisa com coisa porque ele estava muito embriagado, tanto ele quanto o pai dele".
Edivan Martins
, por sua vez, afirmou que os apelantes estavam "muito embriagados"
(id.
315600462
)
.

O policial militar
Elias Jeronimo da Silva
,
ao ser inquirido em juízo, disse
que
estava de serviço e
atendeu a ocorrência, também confirmou que os apelantes apresentavam sinais visíveis de embriaguez, como
“
cheiro de álcool,
palavra enrolada
”
e
“estavam
inst
áveis”
.
Disse que quando se deslocaram até a residência dos recorrentes, bateram na porta e os recorrentes saíram
“visivelmente embriagados”
(sic)
. Que
conversa
v
am
normalmente, quando começaram a desacatar a guarnição (id.
315600462
).

Ademais, o argumento de que os apelantes teriam ingerido bebida alcoólica apenas após os fatos, quando já estavam em casa, não encontra respaldo no conjunto probatório. As vítimas e testemunhas foram categóricas em afirmar que os apelantes já apresentavam sinais de embriaguez no momento dos fatos, quando da condução dos veículos.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o depoimento de policiais, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, possui plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-lo apenas em razão da função exercida pelos depoentes.
Nos termos do Enunciado nº 8 da TCCR deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Assim, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do crime de ameaça

No que concerne ao crime de ameaça, a materialidade e a autoria também estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

As vítimas
Mario Jakson dos Santos
e
Edivan Martins de Melo
relataram, de forma coerente e harmônica, que os apelantes proferiram ameaças de morte contra elas e outras pessoas presentes no local.
Mario Jakson
afirmou que os apelantes disseram que
"isso não vai ficar assim"
, que
"vai matar todo
mundo"
e que
"mexeram com a pessoa errada"
. Edivan Martins, por sua vez, relatou que os apelantes
"passaram lá de duas a três vezes ameaçando"
e disseram que
"não ia ficar um vivo, ia matar todo mundo"
.

A informante
Ednair
Maria de Melo Santos
, embora não tenha presenciado diretamente as ameaças, confirmou ter ouvido os apelantes dizendo que
"ia matar todo mundo"
, o que
confirma
os relatos das vítimas.

É cediço que, nos crimes de ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em tela.

O argumento da defesa de que Juarez Junior Fagundes teria sido agredido pelas vítimas, conforme laudo de corpo de delito, não afasta a configuração do crime de ameaça. Ainda que se admitisse a ocorrência de agressões – o que não restou comprovado nos autos, uma vez que as lesões constatadas no laudo podem ter decorrido da resistência à prisão –, tal circunstância não justificaria as ameaças proferidas pelos apelantes.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de ameaça também restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do crime de desacato

Por fim, quanto ao crime de desacato, a materialidade e a autoria igualmente estão comprovadas pelo conjunto probatório.

O policial militar
Elias Jeronimo da Silva
relatou, de forma clara e precisa, que os apelantes, ao serem abordados, passaram a desacatá-lo e aos demais policiais, chamando-os de
"bando de policial de merda"
e afirmando que iriam
"denunciar todo mundo"
. Relatou, ainda, que os apelantes resistiram à prisão, sendo necessário o uso de gás de pimenta e força física moderada para contê-los.

A alegação da defesa de que os policiais teriam agido com truculência, utilizando gás de pimenta e apreendendo indevidamente o celular de um dos apelantes, não encontra respaldo nos autos. O policial Elias Jeronimo negou categoricamente tais acusações, afirmando que abordou os apelantes
"na maior educação"
e que o uso de força foi necessário apenas diante da resistência oferecida.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de excessos por parte dos policiais – o que não restou comprovado –, tal circunstância não afastaria a configuração do crime de desacato, que se consumou com as ofensas proferidas pelos apelantes contra os agentes públicos no exercício de suas funções.

Ressalte-se,
por oportuno
, que o depoimento de policiais possui plena validade probatória quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorre no caso em tela.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de desacato também restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal para todos os crimes, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Para o crime de embriaguez ao volante, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa; para o crime de ameaça, em 01 (um) mês de detenção para cada vítima; e para o crime de desacato, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do concurso formal entre os dois crimes de ameaça, foi aplicada uma das penas, aumentada de 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, em razão do concurso material entre os crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato, as penas foram somadas, resultando em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, além de 10 (dez) dias-multa.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e adequada, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Da indenização por danos morais

Por fim,
os apelantes, sem qualquer fundamentação, pugnam pelo afastamento
ou a redução
da condenação por danos morais
, que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um
.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id. 315600380), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono,
julgado

prolatado
pelo Superior Tribunal de Justiça
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. REQUISITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial defensivo, excluindo a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do pedido expresso. III. Razões de decidir 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
. 4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. 5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a denúncia não indicou o valor pretendido para a indenização, inviabilizando a condenação indenizatória de reparação mínima.

IV. Dispositivo e tese
6.
Agravo não
provido.

Tese
de julgamento: "1.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia
. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ,
AgRg
no R
Esp
2.029 .732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.08 .2023.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
- Destaquei

Contudo, q
uanto ao valor da indenização,
entendo que o valor arbitrado deve ser reduzido
, ainda que não haja fundamentação a justificar o pedido
.

Isso porque,
para a fixação d
aquele valor
devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o
s
recorrente
s
não ostenta
m
poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que em seu
s
interrogatório
s
judicial
,

pai e filho
declar
aram
que sua
s
renda
s
era
m
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
R$
3.500
,00 (
três mil e quinhentos
reais
)
, respectivamente
.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe
. (N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Embora o
valor corresponda ao vencimento declarado para um dos apelantes
, contudo, mostra-se superior ao do outro,
razão pela qual entendo ser desproporcional, de forma que
o
quatum

debeatur
não
pode ser superior ao
valor mínimo legal de um salário-mínimo
.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$

1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais),
valor este correspondente ao salário-mínimo atual
, podendo
o
ofendid
o
pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
REJEITO
a preliminar
de nulidade do flagrante e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
JUAREZ ANTÔNIO FAGUNDES
e
JUAREZ JÚNIOR FAGUNDES
,

apenas para
reduz
ir
o valor arbitrado a título de danos

morais para
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), valor
este correspondente a
o salário-mínimo atual,

mantendo
, no mais,
a sentença condenatória
n
os
seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026